Tribunal: TJBA
Processo: 2000355-41.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000355-41.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARLON OLIVEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM PRISÃO DOMICILIAR. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana que determinou transferência do Apenado MARLON OLIVEIRA DE FREITAS para regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar.

2. O Agravado foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão pela prática do delito de homicídio qualificado, com início de cumprimento em 20.07.2017, encontrando-se atualmente em regime semiaberto.

3. Sustenta o Recorrente que a conversão não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execuções Penais. Alega que o crime hediondo e a quantidade de pena remanescente (mais de 06 anos e 06 meses) afastariam a harmonização do regime.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se a superlotação do estabelecimento prisional autoriza a concessão de regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar ao apenado condenado por homicídio qualificado.

III. Razões de decidir

5. O Magistrado titular realizou análise pormenorizada da situação carcerária do Conjunto Penal de Feira de Santana, constatando superlotação no pavilhão destinado aos custodiados em regime semiaberto. A decisão fundamenta-se na observância dos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

6. O Agravado demonstra bom comportamento carcerário, possui registro de saídas temporárias desde 2023 sem intercorrências e já cumpriu mais da metade da reprimenda.

7. A Resolução CNJ n.º 417/2021, alterada pela Resolução n.º 474/2022, estabelece em seu art. 23 que a intimação para cumprimento de pena deve observar a Súmula Vinculante n.º 56, que veda a manutenção em regime mais gravoso por ausência de estabelecimento adequado.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de excesso na execução penal e estabeleceu o dever do Estado-Juiz de adotar medidas alternativas consentâneas com as particularidades do caso concreto.

9. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia possui entendimento pela possibilidade de concessão de regime harmonizado mesmo em casos de homicídio qualificado, desde que presentes condições pessoais favoráveis ao reeducando.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo em Execução conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “A superlotação carcerária no regime semiaberto autoriza a concessão de regime harmonizado com prisão domiciliar, desde que o apenado demonstre bom comportamento carcerário, ausência de registro recente de conduta inadequada e tenha cumprido parcela significativa da pena.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, XLIX, LXVI; LEP, art. 117; Resolução CNJ n.º 417/2021, art. 23; Resolução CNJ n.º 474/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2016; STF, HC 226.342 PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.08.2023; TJ-BA, Agravo de Execução Penal 2000725-54.2024.8.05.0080, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, j. 18.11.2024; TJ-BA, Agravo de Execução Penal 8055731-24.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, j. 08.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo em Execução Penal n.º
2000355-41.2025.8.05.0080
, oriundos da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como
Agravante MARLON OLIVEIRA DE FREITAS

e como
Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

N
EGAR
PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora